Tribunal: TJES
Processo: 5009793-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Deserção
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009793-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS OLIVEIRA GOBBO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DE AUDITORIA MILITAR

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
CRIME MILITAR DE DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL.
POLÍCIA MILITAR QUE NÃO PERMITIU QUE O PACIENTE FOSSE SUBMETIDO A PERÍCIA MÉDICA PROMOVENDO ARBITRARIAMENTE SUA CAPTURA. FLAGRANTE ABUSO DE AUTORIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO.
LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Destaca-se que a alegação de inexistência do crime de deserção, por ter o paciente mantido contato com a Unidade Militar, bem como ter apresentado atestados médicos para o período que teria se ausentado, estando os dias devidamente justificados, não comporta apreciação em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para sua verificação, necessário se faz o exame aprofundado de material fático-probatório, inviável ante o rito do presente remédio heroico, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. Precedente.

2. Ainda que o crime de deserção tenha previsão em legislação própria, não há razão para que a prisão seja decretada sem que sejam indicados, de forma expressa, os elementos concretos que justifiquem a constrição, com manifestação acerca da imprescindibilidade da medida e do perigo de liberdade do possível desertor.

3. Nada impede que seja decretada, de forma excepcional, a prisão do acusado, desde que existam, no entanto, quanto a ela, reais motivos evidenciadores da necessidade de adoção dessa extraordinária medida constritiva de ordem pessoal. Precedente do STF.

4. Na hipótese, o paciente, ao se apresentar para perícia médica, datada do dia 12/08/2024, sequer foi submetido à inspeção de saúde, promovendo a Polícia Militar, imediata e arbitrariamente, sua captura. Ou seja, ao paciente, foi sequer oportunizado passar pela perícia médica, impedindo que o impetrante convalidasse os atestados médicos.

5. Portanto, não se verifica qualquer situação fática que demonstre a necessidade da prisão do paciente, de modo que a constrição cautelar não se revela medida adequada nesse momento processual.

6.
Liminar ratificada. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009793-39.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS OLIVEIRA GOBBO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DE AUDITORIA MILITAR

Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO CARLOS DE SOUZA - ES24686-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo
com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leandro Carlos de Souza, em favor do paciente
MATEUS OLIVEIRA GOBBO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara da Auditoria da Militar de Vitória/ES.

Segundo a impetração, o paciente responde pela suposta prática do crime deserção (art. 187, do Código Penal Militar), por ter se ausentado, sem autorização, por mais de 08 (oito) dias, da Unidade Militar em que servia.

Argumenta em seu favor que, “
manteve contato constante com a unidade, informando a incapacidade física (dor lombar) e, logo que possível, enviou por meios legais os documentos médicos que comprovavam suas incapacidades para o trabalho
”.

Nesses termos, requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, “
até a decisão de mérito deste
remédio constitucional
ou o trânsito em julgado da ação de deserção
”. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, “
impedindo qualquer coação ou restrição da
liberdade ao paciente, a fim de
se
ver processado em liberdade
”.

A
liminar foi deferid
a
, por meio de pedido de reconsideração
.

Conforme
se extrai dos documentos anexados,
o

paciente encontrava-se escalado de serviço na Área Rural da 2ª Companhia Independente, nos dias 03 e 04 de julho de 2024, no horário das 07h às 19h, todavia, não compareceu para cumprir as referidas escalas, bem como não comunicou o motivo da sua falta, passando então, a partir das 00h do dia 05 de julho de 2024, a estar na condição de “ausente”.

Realizada tentativa de localização em seu endereço residencial, não se obteve êxito, conforme termo de diligência realizado no dia 09 de julho de 2024, acostado às fls. 16/18 do id. 9137939. Transcorrido o prazo de 08 (oito) dias sem que paciente se apresentasse, foram lavrados os termos de inventário de bens da Fazenda Pública e de deserção às fls. 31/37 do id. 9137939.

Infere-se, ainda, que na data de 12 de julho de 2024, data da publicação do Termo de Deserção, o paciente encaminhou ao Comandante de Policiamento da Unidade - CPU, via aplicativo de mensagens telefônicas –
WhatsApp
, 02 (dois) atestados médicos, sendo um datado de 28 de junho de 2024, com 05 (cinco) dias de afastamento, e outro com a data de 02 de julho de 2024, com mais 05 (cinco) dias de afastamento do serviço, nos termos do Ofício de fl. 11 do id. 9137939.

De início, destaco que a alegação de inexistência do crime de deserção, por ter Mateus mantido contato com a Unidade Militar, bem como ter apresentado atestados médicos para o período que teria se ausentado, estando os dias devidamente justificados, não comporta apreciação em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para sua verificação, necessário se faz o exame aprofundado de material fático-probatório, inviável ante o rito do presente remédio heroico, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. O exame da referida alegação confunde-se com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. [...]
1. Inicialmente, as teses do presente
habeas corpus
cingem-se à negativa de autoria delitiva do paciente em relação ao delito de deserção, necessidade de anulação do termo de deserção assinado contra João Paulo de Souza Pereira, de lavra do Cel. QOPM Vandicles Sérgio de Oliveira Junior, Comandante do 1ºCRPM, datado de 30/11/2022, sobrestamento do referido ato a fim de que não seja publicado no boletim do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará. Por fim, requer-se a concessão do benefício da justiça gratuita. 2. Afasto o conhecimento quanto à tese de negativa de autoria, uma vez que tal discussão não pode ser desenvolvida no rito célere do presente remédio constitucional, que se presta a sanar ilegalidade patente e não admite dilação probatória
. (...)” (
TJCE
; HC 0641433-24.2022.8.06.0000;
Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Ilna Lima de Castro; DJCE 11/08/2023
, meu grifo)

Tal fato, poderia ensejar até mesmo, o não conhecimento desta ação constitucional.

Entretanto, dada a natureza jurídica do
habeas
corpus
, passo a análise do caso em tela.

De acordo com o artigo 452 do Código de Processo Penal Militar, o desertor está sujeito, desde logo, à prisão, em virtude da natureza permanente inerente ao crime de deserção, de forma que o estado de flagrância desse delito, só cessará quando o trânsfuga se apresentar ou for capturado.

Nesse contexto, não obstante tenha o impetrante sustentado estarem justificadas as ausências de Mateus, nos 08 (oito) dias em que ficou afastado do serviço, o que se pode verificar, nesse estágio embrionário da demanda penal, é que as circunstâncias descritas e as provas materiais catalogadas proporcionam a convicção da presença de fortes indícios da efetiva deserção do paciente.

Por outro lado, destaco que, nos termos do artigo 457 do Código de Processo Penal Militar, a reinclusão do militar é condição de procedibilidade para recebimento da inicial acusatória. Porém, para que seja reincluído, o mencionado dispositivo legal impõe que o desertor, caso se apresente ou seja capturado, deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reintegrado, salvo se considerado inapto.

Nesse raciocínio, o exame pericial por junta médica específica, é imprescindível para declarar a (in)aptidão do paciente, e cujo resultado condiciona a reintegração ao serviço militar, que é condição de procedibilidade para a deflagração da ação penal.

No entanto, no caso em discussão, o paciente, ao se apresentar para perícia médica, datada do dia 12/08/2024, sequer foi submetido à inspeção de saúde, promovendo a Polícia Militar, imediata e arbitrariamente, sua captura.

Ou seja, ao paciente, foi sequer oportunizado passar pela perícia médica, impedindo que o impetrante convalidasse os atestados médicos.

Portanto, ainda que o crime de deserção tenha previsão em legislação própria, não há razão para que a prisão seja decretada sem que sejam indicados, de forma expressa, os elementos concretos que justifiquem a constrição, com manifestação acerca da imprescindibilidade da medida e do perigo de liberdade do possível desertor.

Nada impede que seja decretada, de forma excepcional, a prisão do acusado, desde que existam, no entanto, quanto a ela, reais motivos evidenciadores da necessidade de adoção dessa extraordinária medida constritiva de ordem pessoal.

É esse o entendimento do STF:

“E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR DE DESERÇÃO (CPM, ART. 187) – PRISÃO CAUTELAR – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A DENEGAÇÃO, AO PACIENTE, DO DIREITO DE ESTAR EM LIBERDADE, DEPENDE, PARA LEGITIMAR-SE, DA OCORRÊNCIA CONCRETA DAS HIPÓTESES REFERIDAS NO ART. 312 DO CPP – A JUSTIÇA MILITAR DEVE JUSTIFICAR, EM CADA SITUAÇÃO OCORRENTE, A IMPRESCINDIBILIDADE DA ADOÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA DO “
STATUS LIBERTATIS
” DO ACUSADO OU DO RÉU – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE – ILEGITIMIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO MERAMENTE PROCESSUAL COM APOIO, TÃO SOMENTE, NO ART. 453 DO CPPM – INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO – PRECEDENTES – PEDIDO DEFERIDO. –
A prisão processual prevista no dispositivo inscrito no art. 453 do CPPM não prescinde da demonstração da existência de situação de real necessidade, apta a ensejar, ao Estado, quando efetivamente configurada, a adoção – sempre excepcional – dessa medida constritiva de caráter pessoal, a significar que a Justiça Militar deve justificar, em cada caso ocorrente, a imprescindibilidade da medida constritiva do “status libertatis” do indiciado ou do acusado, sob pena de caracterização de ilegalidade ou de abuso de poder na decretação de prisão meramente processual
”. (
STF,
HC 112487,
Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24-09-2013
, meu grifo).

Desta forma, como bem exposto pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, em parecer ministerial, “
não se verifica qualquer situação fática que demonstre a necessidade da prisão preventiva do
p
aciente, de modo que a constrição cautelar não se revela medida adequada nesse momento processual, ensejando a expedição de salvo-conduto até se tenha a conclusão da inspeção de saúde
”.

Diante do exposto,
RATIFICO A LIMINAR
e
CONCEDO A ORDEM,
a fim de manter o paciente em liberdade provisória,

até que se tenha a conclusão da perícia na junta médica de saúde do Hospital da Polícia Militar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.